Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Perigo para a vida ou saúde de outrem. Dano qualificado. Receptação. Resistência. Provas.
1 - Se as provas - depoimentos de policiais militares e laudos periciais - demonstram que o primeiro réu conduziu veículo produto de crime, ciente da origem ilícita desse e, ao empreender fuga no veículo, colocou em perigo a vida de policiais e danificou patrimônio público (viatura policial), e o segundo réu se opôs à execução de ato legal, mediante violência, não é caso de absolvição.
2 - Transpor bloqueio policial para não interromper fuga, colocando em risco policiais que auxiliavam a ação, caracteriza o crime art. 132 do CP.
3 - Há crime de dano qualificado na conduta do agente que rompe barreira policial formada para cessar a fuga, colidindo o veículo, de forma intencional, em viatura policial - patrimônio do Distrito Federal.
4 - As circunstâncias do flagrante – o primeiro réu, ao ser flagrado por policiais conduzindo veículo objeto de crime, ignorou ordem de parar, empreendendo fuga -, sem justificar a posse do veículo de origem ilícita, caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
5 - Apelação provida em parte.